Tribunal: TJMT
Processo: 0007261-42.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007261-42.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GOMES DAMIAO FRANCA (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PERMANENTE E PARCIAL - CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL - DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO -

ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO

- IMPACTO DIRETO COM A LESÃO

-

INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

2.

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

3.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

4.

Quadro fático-probatório que evidencia a inviabilidade em condicionar o sustento da parte apelada à reinserção em outra atividade.

5.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário, não sendo cabível a modulação dos efeitos da decisão que objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.

6.

Assim, indevida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

7.

Recurso

conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na
Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário, Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
Gomes Damiao Franca
, julgou procedente o pedido inicial e determinou ao INSS que
“conceda o benefício de aposentadoria por invalidez para a parte Autora, com DIB correspondente à data da cessação do auxílio-doença; a título de tutela antecipada, e por entender que agora restaram preenchidos os requisitos legais para tanto, determino à autarquia previdenciária que proceda a imediata implantação do referido benefício em favor da parte Autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial”
.

Em suas razões, sustenta que o laudo pericial apontou incapacidade para o trabalho parcial e permanente, o que enseja auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez.

Aponta ainda para a necessidade/possibilidade de readaptação do apelado.

Ao fim, pugna pela aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

Tempestividade certificada (Id. 2682999).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 2682975).

Contrarrazões apresentadas (Id 2683004).

Remessa dos autos ao TRF – 1, com posterior reconhecimento de ofício da incompetência (id 2683009, pág. 4).

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Interposição de agravo interno pelo INSS, com fim de manter a competência do Tribunal de Justiça, que foi desprovido à unanimidade (id 19875005).

Distribuído sob a relatoria do Juiz Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, houve a determinação de suspensão do feito até a deliberação do Tema 1.053/STJ.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial (Id. 2968471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022